Tribunal: TJDFT
Processo: 0701259-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701259-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. F. D. A. M. A. REPRESENTANTE: STEPHANI DE ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pelo autor/agravante (nascido em 27/08/2017) para determinar ao Distrito Federal que o matricule em creche da rede pública, em período integral, nas proximidades de sua residência, sob pena de multa diária (ID 53319286, na origem). Vislumbro a probabilidade do direito do agravante, pois a educação é direito fundamental assegurado a todos e dever do Estado, da família e da sociedade, garantida a educação infantil em creches para as crianças de até 5 (cinco) anos de idade (CF/88 6o 205 208 227). Há, também, perigo de dano ao pleno desenvolvimento da criança, caso não seja disponibilizada a vaga requerida. Ressalto, contudo, que o oferecimento da creche em período integral está vinculado à existência desta modalidade de atendimento no local em que o menor será matriculado, não havendo direito subjetivo quanto a esse ponto (Lei 9.394/96 31 III). Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que matricule o autor/agravante em creche da rede pública, nas proximidades de sua residência, afastando, contudo, a obrigatoriedade de atendimento em período integral, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de 1o grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator